Tribunal: TJES
Processo: 5014660-73.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014660-73.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADAO RODRIGUES DE MORAES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014660-73.2023.8.08.0012.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
ADÃO RODRIGUES DE MORAES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA ANEEL PARA RELIGAR. EDP DEMOROU LONGO PERÍODO PARA FORNECER ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR. EDP NÃO APRESENTOU JUSTIFICATIVAS PLAUSÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por ADÃO RODRIGUES DE MORAES em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora
sustenta que é proprietário do imóvel situado na rua das Violetas, 111, Bairro Santo André, Cariacica/ES e, em março do corrente ano, solicitou a ligação de sua energia no imóvel. No entanto, a solicitação até a presente data não foi atendida, mesmo o autor tendo procedido com toda a adequação para recebimento da rede, instalação feita segundo a tabela atualizada da demandada. Aduz ainda que a demora excessiva lhe causou danos materiais, uma vez que teve todo o serviço danificado em razão de um furto ocorrido na residência. Assim, postula a ligação do padrão de energia, bem como indenização por danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
confirmo a tutela liminar deferida no id. 31622511
e
julgo

parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais para condenar a requerida no pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7969784, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando ausência de falha na prestação de serviços, inexistência de danos morais, e, subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que o recorrido em 30/03/2023 realizou realizou o primeira solicitação para ligação de energia elétrica (ID nº7969230), mas não teve êxito.

Com isso, deveria a recorrente ter procedido com a ligação no prazo estipulado pela ANEEL no art. 362, inciso IV da Resolução da ANEEL nº 1.000/2021.

Ademais, vislumbro que o recorrente não trouxe comprovação acerca da justificativa de demora para concluir sua obrigação, rejeitando os pedidos feitos pelo recorrido.

Assim, é evidente o inadimplemento contratual pela recorrente, vez que o período para o fornecimento de energia estendeu-se por grande tempo, perpetuando até o deferimento da tutela de urgência.

Diante disso, entendo que houve falha na prestação de serviço/produto prejudicando a parte consumidora, uma vez que perpassa a barreira do mero aborrecimento, atingindo o consumidor em seus atributos imateriais.

Outrossim, quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante da gravidade das lesões e dos transtornos que sofreu a parte recorrida. Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado diante a condição do recorrente, motivo pelo qual
entendo pela manutenção do
quantum
arbitrado
(R$5.000,00) na sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)